Tribunal: TJMT
Processo: 1029152-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029152-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0001-88 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP - CNPJ: 22.091.851/0001-20 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0490-73 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. CONSUMIDOR EMPRESARIAL. LEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada visando à declaração de nulidade de cláusula de fidelização contratual superior a 12 meses e à inexigibilidade de multa por rescisão antecipada.

2.

Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a validade da cláusula de fidelização contratual por prazo superior a 12 meses em contrato empresarial; (ii) a legalidade da multa rescisória estipulada; (iii) a eventual ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia; (iv) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos empresariais de prestação de serviços de telecomunicações, aplica-se o art. 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014, que permite prazo de fidelização superior a 12 meses, desde que livremente pactuado.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora aderiu a contrato corporativo (plano PME), com cláusula expressa de fidelização de 24 meses, vinculada a benefícios comerciais.
6. Inexistem nos autos elementos probatórios que evidenciem falha relevante e continuada na prestação do serviço que justifique a rescisão contratual sem a cobrança da multa pactuada.
7. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos de irregularidade, o que não foi observado.

8. A cobrança de multa por fidelização, prevista contratualmente, não configura ilicitude ou abuso.
9. Ausente demonstração de repercussão negativa à imagem comercial da empresa, não se caracteriza o alegado dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cláusula contratual de fidelização superior a 12 meses em contrato empresarial, nos termos do art. 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014. 2. A multa por rescisão antecipada é legítima, desde que prevista contratualmente e vinculada à concessão de benefícios. 3. A ausência de prova robusta de falha na prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade da multa. 4. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de repercussão externa, não configura dano moral à pessoa jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, §1º e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1033434-27.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/05/2023; TJMT, Apelação Cível n.º 1009672-79.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19/05/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REBOUÇAS COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
., contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida em face por
LÍGIA DUARTE DE SOUZA PIRES EPP
e
CLARO S/A.

Nas razões recursais constantes do ID 276276948, a
Empresa Apelante
sustenta em síntese: i) a efetiva demonstração de falha na prestação do serviço, ii) a abusividade da cláusula de fidelização com prazo superior a 12 meses, em afronta à Resolução nº 632/2014 da ANATEL, e iii) o direito à reparação por danos morais, diante da cobrança indevida e dos transtornos suportados.

Intimadas, as Apeladas apresentaram as contrarrazões vistas em ID. 276276453 e 276276454 pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 276474858.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
REBOUÇAS COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face do
LÍGIA DUARTE DE SOUZA PIRES EPP
e
CLARO S/A
, alegando que firmou contrato de prestação de serviços com as requeridas em 22 de junho de 2016, com aquisição de seis aparelhos telefônicos e linhas vinculadas, sendo ofertadas condições promocionais.

Sustentou que, desde o início, houve falhas no cumprimento das obrigações contratuais, com cobranças por serviços não utilizados e ativação indevida de linhas, culminando em insatisfação com o serviço e posterior rescisão contratual.

Argumentou ainda que, não obstante a iniciativa de rescisão, foi surpreendida com a cobrança de multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 5.999,51 e R$ 2.256,80, o que reputa abusivo diante da irregularidade contratual e da violação às normas da ANATEL, que limitam o prazo de fidelização a 12 meses.

Assim, pleiteia o reconhecimento da abusividade da cláusula de fidelização e da multa cobrada, a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.

Diante desse cenário, a d. Magistrada
a quo
julgou
improcedente o pedido
, condenado a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Diante da sentença, houve a apresentação de recurso pela parte autora, pleiteando à reforma, o qual passa a analisar.

Vejo que a controvérsia cinge à
validade da cláusula de fidelização
contratual prevista em 24 meses e à consequente exigibilidade da multa rescisória, inserida em contrato de prestação de serviços de telefonia celebrado entre a empresa
Rebouças Comércio de Material para Construção Ltda
.
, na qualidade de
consumidora empresarial
, e as rés
Claro S.A
. e
Ligia Duarte de Souza Pires – EPP
.

É incontroverso nos autos que a relação estabelecida entre as partes foi de natureza empresarial, tendo a Apelante aderido ao plano corporativo de telecomunicações, com fornecimento de múltiplas linhas telefônicas e aquisições de aparelhos. O contrato foi formalizado sob a rubrica de
pessoa jurídica
, e, inclusive, consta a denominação de
“PME”
– sigla para pequena e média empresa – no
“Termo de Contratação”
visto em ID. 276275392
,
direcionando expressamente a consumidores empresariais. Vejamos:

Tal circunstância afasta, de plano, a aplicação direta do § 1º, do art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que limita o prazo de fidelização em 12 meses. Isso porque o
art. 59 da mesma Resolução
estabelece:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do
art. 57
.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
TELEFONIA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE
PLANO
EMPRESARIAL DE
TELEFONIA
MÓVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO EXPRESSA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA –PORTABILIDADE - PAGAMENTO DA MULTA DE FIDELIDADE - COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Malgrado a parte consumidora afirme a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa de
telefonia
o que motivou o pedido de portabilidade e, consequentemente, cancelamento dos serviços, verifico que não prospera sua assertiva, já que analisando detidamente os documentos juntados aos autos, notadamente as faturas com detalhamento dos serviços colacionados na exordial, bem como o contrato carreado na inicial, é possível verificar que as cobranças lançadas são legítimas, na medida em que se referem a ligações efetuadas pela empresa consumidora, bem como do termo de fidelidade de
24

meses
que consta no contrato. II - Além disso, da análise do contrato celebrado entre as partes, percebe-se clara e expressa previsão de cobrança de multa para hipótese de rescisão antes do período de
permanência
estabelecido na avença. III - A cobrança de multa de fidelização é permitida desde que expressamente contratada, e, no presente caso, esta prevista nas clausulas 1ª a 3ª do contrato firmado entre as partes. A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato. IV -
O artigo 59 da Resolução n.º 632/2014 da Anatel prevê que “O
prazo
de
permanência
para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no
prazo
previsto no § 1.ºdo art. 57”. Portanto, não há se falar em qualquer irregularidade da condição contratual de fidelidade pelo
prazo
de
24
(vinte e quatro)
meses
.
V - Levando-se em consideração que a parte Recorrida firmou contrato com a empresa Recorrente restando expresso o
prazo
de fidelidade de
24
(vinte e quatro)
meses
, bem ainda a incidência de multa para hipótese de a avença ser rescindida antes do exaurimento do aludido
prazo
, como efetivamente ocorreu no caso sub examine, revela-se lícita e devida à exigência de tal ônus pela empresa de
telefonia
. N.U 1033434-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) Destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO– SERVIÇOS DE
TELEFONIA
/INTERNET –CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DO
PRAZO
DE FIDELIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO
PLANO
POR
PRAZO
SUPERIOR A DOZE
MESES
–DESCABIMENTO–CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado que os serviços de
telefonia
foram contratados com cláusula de
prazo
de
permanência
de
24

meses
– o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a efetiva falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de multa pela operadora de
telefonia
.-
(N.U 1009672-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) Destaquei

Portanto, no caso de
consumidor corporativo,
a legislação permite a estipulação contratual de fidelização superior a 12 meses, desde que haja liberdade de escolha – fato que, no presente feito,
não foi infirmado.

Consta dos autos contrato com cláusula expressa de permanência mínima de 24 meses, em contrapartida à concessão de benefícios comerciais, como
desconto na aquisição de aparelhos celulares e vantagens tarifárias,
cuja existência não foi desmentida pela autora.

A alegação de que a prestação do serviço foi insatisfatória carece de elementos de prova robustos. A Apelante não provou, minimamente, que houve falha grave e continuada capaz de justificar a rescisão contratual
sem o pagamento da multa ajustada
, tampouco provou que teria optado, de forma viciada ou compulsória, por prazo superior ao previsto no art. 57, § 1º, da Resolução

nº 632/2014 da ANATEL.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova determinada judicialmente, embora beneficie o consumidor,
não exime
a parte autora do dever de
colaborar com a instrução do processo
e trazer indícios mínimos da irregularidade alegada, o que
não ocorreu
.

A cobrança da multa por fidelização, fundada em cláusula contratual válida, não constitui ato ilícito. O mero dissabor decorrente da
imposição da cláusula contratual
não basta para configurar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, inexistindo demonstração de repercussão externa ou prejuízo à imagem comercial da empresa.

Não havendo abuso, excesso ou irregularidade na conduta das Apeladas,
não se caracteriza o dano moral pleiteado
.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REBOUÇAS COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025